Tribunal: TJMT
Processo: 0000258-78.2005.8.11.0090
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000258-78.2005.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCISCO SERGIO MACHADO - CPF: 514.774.401-00 (APELANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), VERALUCIA DE BARROS MACHADO - CPF: 923.722.101-06 (APELANTE), GENI OLIANI - CPF: 926.238.678-87 (APELADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), JAIME FRANCO - CPF: 013.137.548-20 (APELADO), JOAO CARLOS VILLA - CPF: 192.436.428-04 (APELADO), NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - CPF: 905.494.811-68 (ADVOGADO), JORGE GUSTAVO WINTER - CPF: 015.285.371-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INTIMAÇÃO PARA IMPULSIONAR O FEITO –
INTIMAÇÃO DO PATRONO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA NA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – INTELIGÊNCIA DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – EXTINÇÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

É medida imperiosa presumir-se como válida a intimação realizada no endereço indicado pela parte no feito, uma vez que constituía encargo seu indicar qualquer alteração realizada, a fim de possibilitar a comunicação dos atos processuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisco Sergio Machado e Vera Lúcia de Barros Machado, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos da Ação de Usucapião n. 0000258-78.2005.8.11.0090,
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pelo abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC

(id.
205297184
).

Os Apelantes, em suas razões recursais, pretendem reforma do ato sentencial, sustentando,
a ausência de abandono da demanda de sua parte, bem como sustenta a falta de intimação pessoal, haja vista que
o Oficial de Justiça, certificou que não localizou o endereço do imóvel.

Asseveram, portanto, que não houve a comprovação da sua inércia nos autos, sendo, portanto, inadmissível, a extinção prematura da ação.

Discorrem sobre o Princípio da Cooperação Judicia e da ausência de requerimento do Réu.

Ao final, requerem o provimento do recurso, para reformar a decisão proferida em primeiro grau, determinando
o regular prosseguimento do feito.

A Apelada deixou de apresentar suas contrarrazões, consoante a certidão de id. 205297195.

No id.
207032177, o Apelante peticiona requerendo a anulação do ato sentencial, haja vista a ausência de determinação de suspensão do feito nos termos do art. 313 do CPC, para fins de regularização da representação processual no prazo legal, uma vez que o Apelado Jaime Franco faleceu em 11/09/2014.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Francisco Sergio Machado e Vera Lúcia de Barros Machado, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte, que nos autos da Ação de Usucapião n. 0000258-78.2005.8.11.0090,
extinguiu o feito, sem resolução de mérito, pelo abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Denota-se dos autos que Francisco Sergio Machado e Vera Lúcia de Barros Machado ajuizaram a Ação de Usucapião
em face de
Geni Oliani, Jaime Franco, e Joao Carlos Villa o
bjetivando a regularização de domínio do imóvel rural de posse e propriedade.

O Juiz de Piso extinguiu a ação com fundamento no art. 485, III, do CPC, aduzindo que houve inércia dos Autores, em impulsionar o feito, deixando de cumprir atos processuais que lhe competiam
(id.
205297184
)
.

Contra a sentença insurgem-se Francisco Sergio Machado e Vera Lúcia de Barros Machado, pretendendo a reforma da sentença apelada.

Inicialmente, passo a análise da questão prévia de nulidade do ato sentencial, levantada pelo Apelante no
id.
207032177, pelo fato de não ter havido a suspensão do feito nos termos do art. 313 do CPC, para fins de regularização da representação processual no prazo legal, uma vez que o Apelado Jaime Franco faleceu em 11/09/2014.

Sabe-se que o
correndo a morte de qualquer das partes, impõe-se a realização da sucessão processual (CPC, art. 110),sendo dever do Juiz, nesse caso, suspender o processo e adotar as providências cabíveis (CPC, art. 313, §§ 1º e 2º).

Entrementes, no caso dos autos não
há se falar em nulidade da sentença ou em necessidade de suspensão do processo, isso, porque, o objetivo da regra do art. art. 313, I, do CPC/2015, que determina a suspensão do processo desde a morte de qualquer das partes ou de seus representantes até a sua regularização, é proteger os interesses do falecido, de modo que podem vir a serem anulados os atos posteriores que causem prejuízo aos seus sucessores.

Desse modo, inobservância do mencionado dispositivo enseja, portanto, apenas nulidade relativa.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EMBARGOS À AÇÃO MONITÓRIA. NULIDADE. CITAÇÃO ANTERIOR À SENTENÇA DE INTERDIÇÃO DO REQUERIDO. VALIDADE. EFEITO EX NUNC. INCAPACIDADE DE FATO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. MORTE DO RÉU NO CURSO DA AÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. PRESTAÇÃO DE AVAL. EXIGÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA. DESNECESSIDADE. TÍTULOS DE CRÉDITO NOMINADOS OU TÍPICOS. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes.

2. No caso dos autos, a citação ocorreu de forma regular e, à míngua da existência de reconhecimento judicial da alegada incapacidade civil do réu ou da declaração de sua interdição, não há que se falar em nulidade da citação ou na suspensão do processo para nomeação de curador especial. Para se concluir de maneira diversa acerca da incapacidade do réu, seria necessário revolver o suporte fático-probatório dos autos, inviável nos termos da Súmula 7/STJ.

3.
A inobservância do artigo 265, I, do CPC, que determina a suspensão do processo a partir da morte da parte, enseja apenas nulidade relativa, sendo válidos os atos praticados, desde que não haja prejuízo aos interessados. A norma visa preservar o interesse particular do espólio e dos herdeiros do falecido e, não tendo sido causado nenhum dano a eles, não há por que invalidar os atos processuais praticados" (AgRg no REsp 1.249.150/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2011, DJe de 13/09/2011).

4. Segundo entendimento jurisprudencial, "A interpretação mais adequada com o referido instituto cambiário, voltado a fomentar a garantia do pagamento dos títulos de crédito, à segurança do comércio jurídico e, assim, ao fomento da circulação de riquezas, é no sentido de limitar a incidência da regra do art. 1647, inciso III, do CCB aos avais prestados aos títulos inominados regrados pelo Código Civil, excluindo-se os títulos nominados regidos por leis especiais" (REsp 1.526.560/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe de 16/05/2017). 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.704.641/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 12/5/2021.). Negritei.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MORTE ANTERIOR DOS EXEQUENTES. ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. PRAZO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

1. É deficiente a assertiva genérica de violação do art. 1.022 do CPC, configurada quando o jurisdicionado não expõe objetivamente os pontos supostamente omitidos pelo Tribunal local e não comprova ter questionado as suscitadas falhas nos embargos de declaração. Incidência da Súmula 284/STF.

2. São válidos os atos processuais praticados pelo advogado no curso da execução, ainda que ocorrida a morte do representado antes do seu início, salvo comprovada má-fé.

3. O reconhecimento da nulidade, por aplicação do princípio pas de nullité sans grief, depende de demonstração do prejuízo. Precedentes.

4. A suspensão do processo, nos termos dos arts. 265, I, do CPC/1973 e 313, I, do CPC/2015, tem por objetivo proteger os interesses do falecido, de modo que poderão ser anulados os atos que causem prejuízo aos sucessores
.

5. Na hipótese, o cumprimento de sentença foi iniciado no interesse do de cujus. Além disso, solução distinta estaria em contradição com os princípios da instrumentalidade da formas, da economia e da celeridade, porque daria azo à desnecessária reabertura daquela fase processual.

6. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexiste prescrição intercorrente para habilitação dos sucessores na ação em decorrência da morte do autor originário, por ausência de previsão legal quanto ao prazo para a realização do ato. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (REsp 1844121/AL, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 09/10/2020). Destaquei.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR-EXEQUENTE. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. MORTE DE UM DOS EXECUTADOS. REGULARIZAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA.

1. Ação ajuizada em 19/12/1994. Recurso especial interposto em 09/03/2015 e atribuído a esta Relatora em 25/08/2016. Julgamento: CPC/1973.

2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

3. Verifica-se a prescrição intercorrente da pretensão executória quando o credor-exequente deixa de promover o regular andamento do processo, adotando as providências que lhe são próprias, por prazo equivalente ao da prescrição do título exequendo.

4. Consoante a jurisprudência firmada pela 3ª Turma deste Tribunal, compete ao juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o exequente a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes.

5. A inobservância do disposto no art. 265, I, do CPC/73 - que determina a suspensão do processo pelo falecimento de uma das partes - enseja, tão somente, nulidade relativa, sendo válidos os atos processuais subsequentes desde que não haja prejuízo aos interessados. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.552.432/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 18/12/2017).

Ademais,
a parte recorrente nem sequer alega quais teriam sido os prejuízos advindos da ausência de suspensão do processo.

Sendo assim, não prospera a alegação de nulidade do ato sentencial,
pela falta de suspensão do processo, por consequência da morte da parte requerida, haja vista a ausência
de prejuízo ocorrido aos interessados
.

Voltando os olhos ao ponto fulcral do recurso, tem-se que os Apelantes defende que não ocorreu o abandono do feito de sua parte, bem como sustenta a falta de intimação pessoal, haja vista que o Oficial de Justiça, certificou que não localizou o endereço do imóvel.

É cedido que diante da inércia do autor em promover o andamento do processo, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme disposto no art. 485, III, desde que obedecido o comando do § 1º, mediante a intimação pessoal da parte,
in verbis
:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Nota-se, que
in casu
,
a parte autora foi, intimada, primeiro na pessoa de seu advogado, para impulsionar o feito (Id. 205297175), no entanto, permaneceu inerte.

Ato continuo, foi determinada a intimação pessoal dos Requerentes, e após diligência efetuada pelo Oficial de Justiça, não se logrou êxito em efetivar a intimação pessoal dos requerentes, haja vista que o endereço não estava atualizado, como se vê da certidão de id. 205297178.

Logo, a mudança ou fornecimento de endereço insuficiente, não tem o condão de invalidar a intimação pessoal realizada no endereço informado na inicial, tendo em conta que não houve regularização e informação da alteração em Juízo.

Desse modo, constitui ônus das partes manter o Juízo informado sobre seus endereços (art. 77 do CPC). A consequência do descumprimento desse encargo vem expresso pelo parágrafo único do artigo 274 do Código de Ritos,
in verbis
:

“Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo,
fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Destaquei.

Sendo assim, tenho que o mandado de intimação pessoal retornou sem a devida intimação por desídia da parte autora em informar seu novo endereço.

Nestes casos, portanto, presume-se que a parte foi devidamente intimada, já que dirigidas no endereço que indicou nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pacificada deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO –
VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL – ENDEREÇO FORNECIDO PELA AUTORA NA INICIAL – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO JUÍZO DE EVENTUAL MUDANÇA
– INTIMAÇÃO DO ADVOGADO POR MEIO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL –
DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO PARA EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA
– SENTENÇA MANTIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. É válida a intimação da autora promovida no endereço declinado por ela nos autos, a fim extinguir o processo por abandono de causa, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias, devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia.
(AgRg no REsp 1495046/MG).

(N.U 0001724-38.2014.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 04/10/2021). Grifei.

APELAÇÃO. DPVAT. ABANDONO. FUNDAMENTAÇÃO DE SER SENTENÇA COM MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
INTIMAÇÃO PESSOAL PARA MANIFESTAÇÃO SOB PENA DE EXTINÇÃO. RETORNO COM INFORMAÇÃO DE MUDANÇA DE ENDEREÇO. DEVER DA PARTE DE MANTER ENDEREÇO ATUALIZADO
. DEMAIS TESE EM RECURSO. CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1 [...[.

2-
O art. 274, parágrafo único, do CPC, estabelece que “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

3-
Mandado de intimação pessoal da parte no endereço indicado na petição inicial, retorno com informação de mudança de endereço, de modo que se considera intimada, devendo ser mantida a configuração do abandono
.

(N.U 0000749-90.2012.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 28/07/2023). Negritei.

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – RÉU REVEL – INTIMAÇÃO DO PATRONO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR –
DESÍDIA NA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – EXTINÇÃO MANTIDA
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, e também do advogado, via diário oficial, como qualquer outro ato processual, sendo, por outro lado, dispensado o requerimento do réu quando este não integrar a relação processual.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face da mudança de endereço da empresa demandante, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC
.

Verificando-se, no caso concreto, que o executado foi quem deu causa à ação de cumprimento de sentença, manifestando-se nos autos apenas quando do pedido de homologação do acordo, se esquivando posteriormente do pagamento do débito, não há se falar em imposição de honorários de sucumbência a seu favor.

(N.U 0026338-03.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 15/12/2021). Destaquei.

Desse modo, escorreita a sentença, pois cumpridas as exigências estabelecidas pelo § 1º do art. 485 do CPC, ou seja, devidamente efetivada a intimação do patrono da parte e a pessoal do autor, aliado à inércia deste em atender ao comando judicial, o que configura o abandono de causa que autoriza a extinção do feito na forma do art. 458, III, do CPC.

Dessarte, estabelecidas essas premissas, tenho que a sentença apelada deve ser mantida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024